Tribunal: TJMT
Processo: 0001983-56.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
THALYSSON CESAR DA SILVA
JEZIEL DA SILVA LIMA
ZAQUEU SOARES DE MOURA
FERNANDO RAMOS DE OLIVEIRA
LUANA APARECIDA DA SILVA
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 1983/2020
Data de Julgamento: 04-02-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO DE PROVOCAR A REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA E DECIDIDA NO APELO – ALEGADO PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – CARÁTER MODIFICATIVO QUE EXTRAPOLA AS HIPÓTESES DE CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado, não prestando para a rediscussão dele.
Até mesmo para fins de prequestionamento, exige-se a presença de uma das hipóteses de cabimento elencadas na lei processual.

EMBARGANTE:
THALYSSON CESAR DA SILVA
JEZIEL DA SILVA LIMA
ZAQUEU SOARES DE MOURA
FERNANDO RAMOS DE OLIVEIRA
LUANA APARECIDA DA SILVA
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Egrégia Câmara:
Embargos de declaração em desfavor de acórdão que proveu, parcialmente, o recurso interposto pelo Ministério Púbico, e condenou Rober Francisco Silva à pena de 7 (sete) anos de reclusão, e 700 (setecentos) dias-multa, por infração art. 233 da Lei n. 11.343/2006; assim como proveu, parcialmente, o recurso da defesa para reconhecer a atenuante da menoridade relativa em favor de Thalysson Cesar da Silva, e ajustar sua pena para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, e, de ofício, adequou a fração relativa à atenuante da confissão quanto a Zaqueu Soares de Moura e Fernando Ramos de Oliveira para 1/6 (um sexto), e redimensionou as penas, respectivamente, para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, e para 9 (nove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 1293 (mil duzentos e noventa e três) dias-multa (fls.728-755- TJ/MT).
A irresignação está justificada na ocorrência de omissão e obscuridade no julgado, de erro de fato na interpretação dos acontecimentos e das provas, bem como na necessidade de prequestionar a matéria para interposição de recurso dirigido aos Tribunais Superiores.
Quanto a Rober, a defesa aponta que os vícios ocorrem: 1) porque não foi denunciado pelo art. 37 da Lei de Drogas, e sua conduta “não se enquadra no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, tráfico de drogas”; 2) a atuação como olheiro, “caracteriza a participação de menor importância no delito”; 3) “em razão da quantidade de droga apreendida foi determinado o início do cumprimento de pena em regime fechado, todavia, esse fato, por si só, não tem condão de determinar o regime fechado inicial diante da pena fixada no caso concreto”; 4) o benefício do tráfico privilegiado foi negado a ele “apenas porque o policial João Luiz Tavares falou que o mesmo era conhecido da polícia”; 6) a causa de aumento do tráfico interestadual foi indevidamente aplicada, pois “quem supostamente transportou a referida droga entre estados foi Zaqueu” (fls. 758-767-TJ/MT).
Em relação à Jeziel, sustenta que o julgado contraria o disposto no art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006, pois apenas a atuação de Zaqueu se amolda ao dispositivo (fls. 767-770-TJ/MT).
No que tange à Luana, argumenta que: 1) sua conduta não se amolda ao crime de tráfico de drogas; 2) a condenação pelo crime de associação foi mantida “por mera dedução”, de modo deve ser afastada, assim como reconhecido o tráfico privilegiado; 3) a majorante do tráfico interestadual incidiu, indevidamente, contrariando o disposto no art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006 (fls. 770-780-TJ/MT).
Assevera ainda que a condenação de Fernando afronta o disposto no art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006, e que não há prova da associação para o tráfico entre ele e Luana (fls. 780-783-TJ/MT).
Aduz que o fato de Thalysson “estar em um churrasco na casa de amigos não o torna traficante”, e que “as conversas extraídas do celular referente a um grupo de whatsapp relacionado a entorpecente se justifica porque é usuário”. Afirma que apenas Zaqueu transportou a droga entre estados, e que é “inidôneo estabelecer o regime fechado em razão da quantidade de droga”. Defende que “a decisão fustigada se encontra em confronto com a norma estipulada no art. 33, caput, § 4º, art. 40, inciso V, da Lei de Drogas” (fls. 784-791-TJ/MT).
Suscita o desacerto do julgado quanto ao afastamento do tráfico privilegiado e a imposição do regime fechado para Zaqueu, ante a inidoneidade dos argumentos adotados no decisum (fls. 792-798- TJ/MT).
Em contrarrazões, o Ministério Público pugna “pelo não conhecimento dos presentes embargos de declaração como infringentes e, caso conhecido, no mérito postula o seu desprovimento” (fls. 805-809).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O SR. DR. JOÃO BATISTA DE ALMEIDA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Não há ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.
Singela leitura do acórdão denota que a condenação dos réus se lastreou no vasto acerto probatório coligido, que foi explorado à exaustão.
Além da apreensão de considerável quantidade de drogas e dinheiro, e do depoimento dos policiais responsáveis pela prisão, a quebra de dados telefônicos autorizada nos autos demonstrou, de forma segura, o envolvimento deles com drogas ilícitas.
O contexto em que os fatos se desenvolveram – várias pessoas descarregando mais de 10 (dez) quilos de cocaína, que estava acondicionada em um veículo, e era colocada em cima de uma mesa, à vista de todos – permite concluir que todos os réus tiverem participação no crime.
Na verdade, singela leitura demonstra que o julgado confrontou, pormenorizadamente, os elementos de convicção produzidos com as teses defensivas, e ao final, concluiu pela improcedência delas, porque desacompanhadas de lastro probatório.
Especificamente no que tange a Rober, as provas demonstraram que ele estava no local ‘como olheiro’, visando assegurar que os demais pudessem retirar a droga do veículo em que foi transportada e prepará-la para distribuição, conforme se vê trecho transcrito:
[...]
Em ambas as fases processuais, os policiais ouvidos foram enfáticos ao sustentar que Rober estava na chácara em que ocorreu a apreensão e atuava como ‘olheiro’ para o grupo.
Nesse aspecto, Rodrigo Gomes dos Santos relatou: “da rua a gente já viu que tinha um rapaz na frente ali, o olheiro no caso, estava na frente ali para confirmar quem chegava”.
João Luiz Tavares asseverou que Rober – que é bem conhecido da polícia – estava na frente da casa, como “suposto olheiro”.
O réu negou os fatos.
Na delegacia, ele disse que estava no local para arrumar o portão, e que nada sabia sobre as drogas (fls. 35-37).
Em juízo, Rober Francisco da Silva garantiu que é primo da dona da chácara, que segundo ele se chama Luana Vieira da Silva, e por ela foi contratado para fazer/arrumar uma cerca na propriedade. Afiançou que não sabia que havia pessoas ou drogas no local, e que estava trabalhando quando foi preso pela polícia (arquivo digital).
Nada comprova a versão exculpatória apresentada pelo réu.
A suposta prima não foi arrolada pela defesa como testemunha.
A história que estava no local ‘fazendo uma mediação’ para saber o quanto de material seria utilizado no conserto/construção das cercas não convence.
Nos autos não há notícia de que com ele foi encontrado alguma ferramenta utilizada nesse tipo de trabalho.
Na verdade, quanto ao comportamento dele no dia dos fatos, os policiais foram claros ao explicar que estava parado no portão, olhando para a rua.
Ademais, a quebra de dados telefônicos desmonta a versão apresentada por Rober. (fls.32-33 do acórdão).

Ao auxiliar os demais réus, no transporte, na guarda e na preparação do entorpecente, Rober cometeu o delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas. Disso não há dúvida.
Por outro lado, o art. 37 da Lei n. 11.343/2006 – que o embargante insiste invocar –, estabelece:
Art. 37. Colaborar, como informante, com grupo, organização ou associação destinados à prática de qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e pagamento de 300 (trezentos) a 700 (setecentos) dias-multa.
A conduta descrita no dispositivo não tem pertinência no caso concreto, até porque, do que foi apurado, não se pode falar que havia um individuo que ‘colaborava como informante’ do grupo que foi preso.
Para que não reste dúvida esclareço que na definição trazida pelos dicionários, “olheiro é aquele que trabalha vigiando uma determinada atividade, pessoas, etc.” (https://www.dicio.com.br/olheiro/), enquanto informante é que dá informação em troca de dinheiro ou benefício (http://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=informante).
A conduta de Luana também foi satisfatoriamente individualizada.
No ponto, o acórdão registra:

A história contada por Luana, no sentido que “não sabia de nada”, não se sustenta.
Apesar de ela insistir que o local não era sua residência, e que “a chácara foi alugada apenas para passarem os finais de semana”, não soube informar para o Promotor de Justiça o nome do proprietário do imóvel.
De fato, as demais provas amealhadas denotam a inverdade do que foi contado por Luana.
Há diversas mensagens e áudios em que ela indica a chácara como sua residência.
Também há inúmeros diálogos em que Fernando afirma ser proprietário do local.
Se não bastasse, as provas enfatizam que, no momento em que a polícia chegou à chácara, Luana estava sentada ao lado de parte do entorpecente que havia sido retirado do veículo de Zaqueu, e se encontrava depositado em cima de uma mesa, onde também havia considerável quantidade de dinheiro.
Além disso, parte do dinheiro – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – estava escondida em um pacote de fraldas, que, provavelmente, eram utilizadas por um dos filhos do casal.
Ao ser questionada pelo Promotor de Justiça sobre o expressivo valor apreendido, Luana afirmou que se tratava do que foi recebido pela venda de um veículo Corolla, que pertencia ao casal.
Fernando ofereceu a mesma explicação. No entanto, deixou claro que a quantia obtida com a negociação seria utilizada no pagamento de parte da droga.
O depoimento de Rodrigo Gomes Ribeiro, no ponto em que relatada que, no momento do flagrante, Luana disse “perdemos”, reforça a conclusão quanto ao envolvimento dela no crime.
Na verdade, a versão apresentada por Luana – dizendo que desconhecia as atividades ilícitas de Fernando – que é seu companheiro – não convence, especialmente quando considerado que, na residência deles, foi apreendido mais de 10 (dez) quilos de cocaína, e como dito pelos policiais, parte dessa droga estava aberta e sendo preparada para ‘entregar em outro lugar’.
No local também havia uma balança de precisão e pés de maconha, assim como porções menores dessa droga.
A quantidade de droga encontrada chamaria a atenção até mesmo de uma pessoa que nunca teve contado com esse tipo de produto, o que, ao que tudo indica, não é o caso de Luana.
Não se pode ignorar que os policiais relataram que Luana e Fernando eram conhecidos de há bastante tempo, em razão do envolvimento deles no tráfico de drogas.
Alias, segundo João Luiz Tavares, o local em que eles comercializam o entorpecente era conhecido como “boca da Luana” (fls. 25-26 do acórdão) (sem destaque no original).

Diante desse cenário, chega a ser absurda a alegação da defesa de que a conduta de Luana não se amolda ao crime de tráfico de drogas.
A associação para o tráfico atribuída a Luana e a Fernando, também foi devidamente analisada.
A partir do conjunto probatório, o acórdão expôs o vínculo estável e intencional havido entre eles, visando o comércio ilícito.
Além de farta prova testemunhal quanto ao ânimo associativo entre eles, a quebra de dados forneceu mensagens em que Fernando se gaba de cometer o ilícito há, praticamente, 10 (dez) anos, e comercializar, em média, 6 (seis) quilos de entorpecente por mês, tanto na antiga residência do casal, como na chácara onde residiam no momento da apreensão.
O acórdão embargado também esmiuçou a questão relativa ao tráfico interestadual.
No iter processual se produziu prova segura de que o entorpecente foi trazido de Rondônia por Zaqueu, e entregue na residência de Fernando e Luana, e que tudo aconteceu com o apoio dos demais envolvidos.
Aliás, foi provado que, no dia dos fatos, parte dos réus foi recepcionar Zaqueu na ‘entrada da cidade’.
Assim, seguindo a orientação majoritária, o julgado aplicou a causa de aumento quanto a todos os envolvidos e não apenas àquele que efetivamente cruzou as fronteiras internas.
Em sede de embargos, tampouco há reparos a serem feitos no que tange ao tráfico privilegiado.
A condenação de Luana e Fernando pelo crime de associação para o tráfico impede estender a eles o benefício. A conclusão está em sintonia com a jurisprudência dominante.
Quanto a Thalysson, Zaqueu e Jeziel a Rober, as provas amealhadas demonstraram a dedicação deles à atividade ilícita, “notadamente o comércio de entorpecentes”, conforme se vê no trecho transcrito:

[...]
No celular de Thalysson (Objeto 05 – J500M) foram encontradas diversas mensagens relacionadas ao tráfico de drogas.
A troca de mensagens com o interlocutor identificado como “Tiago Dutra” evidencia ajuste visando à comercialização conjunta de entorpecente, no ponto que afirma: “eu quero pegar um meio mano, mas tem que ser o raxa truta”.
Também há conversa registrada com a pessoa identificada como “Willians Braga”, a quem Thalysson pede que arrume “1 tonelada de maconha”.
Em outra troca de mensagens, “Diego Lacoste” diz para Thalysson: “estou esperando vc me passar aquelas 2g para mim experimentar”.
A quebra de dados demonstrou que Thalysson integra grupos de whatsapp denominados “só o fluxo” e “fuleragem MT”, onde ocorrem ofertas de droga, armas, assim como a divulgação de crimes”, que, conforme apontado pelo magistrado sentenciante, aparentemente, tem relação com o Comando Vermelho.
Além disso, contra ele pesa a existência de termo circunstanciado referente ao art. 28 da Lei de Drogas (Cód. 273380).
A intensa atuação de Jeziel no mundo do crime também exsurge nas provas dos autos.
O automóvel Jetta, que seria utilizado como parte do pagamento, foi fornecido por ele.
No celular de Jeziel (objeto 04 – LG K430TV) os peritos encontraram imagens de entorpecente embalado na forma de tabletes, semelhante à droga apreendida pela polícia na chácara de Fernando e Luana.
As mensagens trocadas no dia em que ele foi preso noticiam o ‘resgate’ de dinheiro, que, pelas anotações encontradas no celular periciado, se referem ao comércio de entorpecente.
Ademais, em consulta ao SIAP, verifico que Jeziel responde por outro tráfico de drogas – ação penal cód. 142857 – na comarca de Lucas do Rio Verde.
As provas revelam que Zaqueu transportou a droga a partir de outro estado da federação.
Também há elementos demonstrando que o veículo foi previamente preparado para o crime, uma vez que o entorpecente foi acondicionado entre o forro e a lataria do automóvel.
Rober se dispôs a trabalhar como olheiro para quem sabia ser traficante conhecido na cidade.
Ademais, em relação a todos eles, a quantidade droga – mais de 10 (dez) quilos de cocaína – corrobora a conclusão de que se dedicavam a atividades ilícitas [...] (fls. 41-42 do acórdão).

É entendimento assente que a dedicação do agente à atividade ilícita afasta o benefício do art. 33,§ 4º, da Lei de Drogas.
As alegações atinentes à dosimetria da pena de todos eles também foram satisfatoriamente enfrentadas.
O recrudescimento da pena-base em razão da quantidade de droga está previsto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, portanto, não há se falar em argumentação inidônea.
Agravantes e atenuantes – quando presentes – incidiram no patamar recomendado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – 1/6 (um sexto).
O acréscimo pelo tráfico interestadual foi aplicado na fração mínima – 1/6 (um sexto), de modo que não se pode falar em excesso.
De mais a mais, a delimitação do regime fechado levou em consideração “a presença de circunstância judicial desfavorável (art. 42 da Lei n. 11.343/2006), alinhada às particularidades do caso – vários envolvidos com intensa participação em atividades ilícitas relacionadas ao tráfico” (fls. 54 do acórdão).
Do que se vê, fica claro que o acórdão embargado enfrentou todas as questões trazidas a julgamento, confrontando-as com as provas produzidas, porém, concluiu desfavoravelmente aos interesses dos embargantes.
O inconformismo deles com o resultado deve ser apresentado em recurso próprio, pois os embargos de declaração não prestam para rediscussão de matéria apreciada no recurso impugnado.
Da jurisprudência colaciono os seguintes arestos:

[...] Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal - CPP. No caso concreto, ao revés do alegado pela embargante, não há que se falar em omissão, contradição ou erro no julgado. Observa-se que a embargante pretende, em verdade, a modificação do provimento anterior, com a rediscussão da questão, o que não se coaduna com a medida integrativa. "A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no decisum embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos aclaratórios" (EDcl no AgInt na CR 11.165/EX, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 6/12/2017, DJe 9/2/2018)." (EDcl no AgRg no REsp 1.683.591/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 2/4/2018).
Por fim, os embargos de declaração não constituem instrumento adequado ao prequestionamento, mesmo com vistas à interposição de Recurso Extraordinário. "Deve-se registrar que 'o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir”.
Assim, tendo a matéria recebido o devido e suficiente tratamento jurídico, não cabe a esta Corte construir teses com base em dispositivos da Carta Magna a pedido da parte, mesmo que a finalidade seja prequestionar a matéria. Não há, portanto, que se falar em omissão do acórdão embargado" (EDcl no AgRg no HC 377067/SP, quinta turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/11/2017)." (EDcl no AgRg no RMS 49.890/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe de 16/2/2018). Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgRg no RMS 56.335/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018).

[...] Os embargos de declaração, no processo penal, são oponíveis com fundamento na existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (art. 619 do Código de Processo Penal), não se prestando à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. Embargos de declaração rejeitados. (STJ. EDcl nos EDcl no RHC 55.105/PE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018).

Não é demais lembrar que, até mesmo para fins de prequestionamento, exige-se a presença de uma das hipóteses de cabimento do recurso – ambuiguidade, obscuridade ou contradição – que, como já dito, não ocorrem no presente caso.
Se inexistem os vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal, a rejeição é impositiva:

[...] Ainda quando opostos com o objetivo de prequestionamento , os embargos de declaração reclamam a presença de qualquer dos vícios previstos em lei, não servindo à rediscussão da matéria julgada no recurso. Em sendo assim, porquanto na hipótese as alegações de omissão e contradição estão alicerçadas justamente na valoração das provas em contrariedade aos interesses do embargante e na circunstância de o v. acórdão embargado não ter acolhido as alegações feitas pelo autor do apelo, não há falar na presença de quaisquer dos requisitos do art . 619 do CPP , devendo a parte insatisfeita se valer das vias processuais adequadas para obter a reforma do v. acórdão, porquanto anômalo o uso de aclaratórios com a finalidade de provocar o rejulgamento da causa (TJ/MT, N.U 0016721-83.2019.8.11.0000, REL. DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019).

[...] A obscuridade “ocorre quando há nítida dificuldade na compreensão do julgado, decorrente da falta de clareza. Em suma, a obscuridade se verifica quando o tema objeto de debate é solucionado de forma incompreensível” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 747.657/SP). “Não se pode falar em [...] contradição, quando o embargante se refere a matéria devida e fundamentadamente enfrentada no acórdão, não se prestando o recurso de embargos de declaração para a reapreciação de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora” (TJMT, ED nº 46015/2018). A omissão passível de ser sanada, por via de Embargos de Declaração, assenta-se na “falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa (fundamento de fato ou de direito) que deveria ser abordado” (TJMT, ED nº 60497/2016). “A jurisprudência é uníssona, no sentido de que não se prestam os Embargos Declaratórios para rediscussão de matéria. [...] Inexistindo na decisão embargada quaisquer dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal, a rejeição dos embargos é medida que se impõe [...].” (TJMT, ED nº 170467/2016). Para efeitos de prequestionamento, “a oposição de embargos de declaração pressupõe também a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, circunstância que não é verificada no caso sob análise” (TJMT, ED nº 6197/2015). (TJ/MT, N.U 0001927-75.2011.8.11.0020, REL. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019).
Deste modo, rejeito os embargos.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. PAULO DA CUNHA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (Relator), DES. PAULO DA CUNHA (1º Vogal) e DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (2ª Vogal convocada), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU OS EMBARGOS.

Cuiabá, 4 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - RELATOR